Tribunal: TCU
Processo: 013.767/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1602/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e os arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de dar ciência sobre as seguintes impropriedades à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Estado de São Paulo e de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à aludida entidade, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 013.767/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tejofran de Saneamento e Serviços Eireli, (61.288.437/0001-67). 1.2. Entidade: Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Alex Sandro Martinez, (XXX.556.148-XX). 1.7. Ciência/Autorização: 1.7.1. Ciência à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Estado de São Paulo sobre as seguintes impropriedades, identificadas no Pregão Eletrônico 4/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência de informação objetiva relativa à área a ser impermeabilizada (item 1 do Termo de Referência), o que dificulta a apresentação de propostas de preço pelas licitantes e pode comprometer a competitividade do certame e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, em violação ao art. 3o da Lei 8.666/1993; e 1.7.1.2. caso o laudo pericial a ser enviado pela empresa Plansul, em atenção ao previsto no item 5.1.1.3.9 do edital, apresente percentual de insalubridade diverso do definido no edital e constante em sua proposta de preços, considerando o previsto no item 5 do termo de referência do edital, poderá ensejar a revisão dos percentuais previstos na planilha de custos e a consequente majoração do valor do contrato.